Tribunal: TJMT
Processo: 1015231-51.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015231-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PEREIRA MOURA - CPF: 068.382.351-53 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1015231-51.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Wagner Pereira Moura.

Apelado:
Banco Intermedium S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM NOME DO AUTOR, MEDIANTE FRAUDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES NA CONTA DO AUTOR – UTILIZAÇÃO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - LITIGÂNCIA DE MA-FÉ – CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, O Autor deixou de comprovar satisfatoriamente o ato ilícito perpetrado pelo réu de modo a ensejar indenização por danos morais, aliado ao fato de que efetivamente houve o depósito dos valores do empréstimo em sua conta e que foram utilizados.

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie
visto que, o autor escondeu o fato de que utilizou dos valores depositados e ainda, pretendia com ação cessar os descontos das parcelas e ainda obter indenização por suposto abalo moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1015231-51.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Wagner Pereira Moura.

Apelado:
Banco Intermedium S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wagner Pereira Moura em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de empréstimo consignado e indenização por dano moral ajuizada em desfavor do Banco Intermedium S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante insurge-se em relação ao contrato de empréstimo consignado nº 6068436, no valor de 5.820,56 (cinco mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos), celebrado com o banco mediante fraude, alegando que não tinha conhecimento do depósito em sua bancária, não devendo prosperar a multa por litigância de má-fé, pois em momento algum alterou a verdade dos fatos. Pugna pela fixação de indenização por dano moral e honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 152787746), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1015231-51.2017.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
Wagner Pereira Moura.

Apelado:
Banco Intermedium S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Wagner Pereira Moura moveu ação anulatória de empréstimo consignado e indenização por dano moral, alegando que foi surpreendido com desconto indevido em seu benefício previdenciário, sendo descontado parcelas mensais fixas de R$ 157,90, referente a empréstimo que não contratou.

Ao contestar, o banco defendeu a improcedência da ação, argumentando ter o autor contrato empréstimo consignado, com a exibição do contrato, documentos pessoais, bem como, o comprovante de transferência bancária eletrônica à conta bancária de titularidade do autor, objetivando comprovar a existência da relação jurídica entre as partes (id. 152787660).

Em réplica (id. 152787679), o autor impugnou a assinatura do contrato, reiterando o desconhecimento do contrato e requerendo perícia grafotécnica.

Realizada a perícia, o expert concluiu que

“
As assinaturas lançadas nos documentos objetos da lide denominados “Cédula de Crédito Bancário nº.10044163”, “Autorização para Desconto”, “Ficha Cadastral de Pessoa Física Crédito Pessoal”, “Proposta de Crédito Pessoa Física” “Declaração de Recebimento Cédula de Crédito Bancário – CCB” e “Declaração de Residência”,

atribuídas ao Sr. Wagner Pereira Moura,

não emanaram de seu punho escritor, tratando-se de assinaturas INAUTÊNTICAS, classificadas como FALSIFICAÇÃO POR IMITAÇÃO SERVIL
.” (id. 152787712).

O douto magistrado
a quo
, por entender que a instituição financeira comprovou que o autor se beneficiou dos valores, alterando a verdade dos fatos, arbitrou multa por litigância de má-fé no patamar de 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 152787738).

Inconformado, o apelante alega que não tinha conhecimento do depósito em sua bancária, não devendo prosperar a multa por litigância de má-fé, pois em momento algum alterou a verdade dos fatos. Pugna pela fixação de indenização por dano moral e honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a não razão acompanha o recorrente. Explico.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

In casu
, de acordo com a prova pericial, ficou demonstrado que o contrato não fora assinado pelo autor, porém, os valores alusivos ao citado empréstimo consignado foram depositados na conta corrente do apelante, sendo certo que, em momento algum na peça vestibular ele discorre a esse respeito.

De acordo com a preambular, ele afirma que só teve conhecimento acerca da citada contratação quando necessitou fazer declaração do imposto de renda.

Assim, ainda que, possivelmente o contrato tenha sido formalizado mediante fraude, beneficiou-se dele o autor uma vez que, depositado o montante em sua conta corrente, dele se utilizou.

Nesse ponto, andou bem o magistrado ao considerar:

“
É verdade que, no caso em tela, no laudo pericial encartado no id. 54792169, o perito tenha concluído que a assinatura não confere com a do demandante, contudo, da análise panorâmica de todo conjunto probatório, resta incontroverso que o empréstimo aqui questionado fora recebido pelo autor e
o valor foi depositado em sua conta corrente. Além disso, ao ajuizar a ação, o demandante omitiu tal informação
nos autos.

O autor aduz, em síntese, que não firmou o contrato de empréstimo consignado indicado na cédula de crédito bancário constante nos autos, sendo ilegal o desconto efetuado em seus proventos mensalmente. Mas omitiu o recebimento do valor do empréstimo.

Além disso, a reclamada apresentou prova documental consistente no Contrato assinado, o qual é acompanhado de todos os documentos pertinentes – RG, CPF, comprovante de endereço - e onde consta o endereço do autor e autorização de desconto em folha de pagamento, indicando a matrícula do mesmo frente ao órgão previdenciário (id. 14841673).

Mesmo após a juntada do comprovante de que o valor do empréstimo fora depositado em sua conta corrente, o requerente deixou de apresentar justificativa plausível para a omissão quanto ao valor do empréstimo, o qual é de um valor considerável e não poderia passar despercebido (id. 65321275).
Ademais, fora aplicado no mesmo dia do recebimento, demonstrando que o recebimento do montante fora detectado no mesmo dia da transferência
.”
(id. 152787738).

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, principalmente pelo fato que se mostrou incontroverso nos autos que o valor do empréstimo foi depositado e utilizado por este.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que, de igual modo não lhe assiste razão, pois para a condenação em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que restou demonstrado na espécie.
Explico.

O art. 5º, do CPC, estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;
”

Nessa toada, a conduta do apelante se amolda ao disposto nos incisos II e III do mencionado artigo 80 do CPC, agindo comprovadamente com dolo, pois pretendia, além de cancelar os descontos das parcelas do empréstimo, obter indenização a título de dano moral.

Ou seja, a parte se beneficiou dos valores depositados em sua conta, o que sequer mencionou quando do ajuizamento da lide e, além disso, ainda postulou em juízo pela indenização por supostos danos moral sofrido e a cessação dos descontos das parcelas do empréstimo.

Portanto, comprovado nos autos, que o apelante ao litigar em juízo, faltou com a verdade com a pretensão de se beneficiar indevidamente, deve ser mantida na íntegra a sentença que, além de julgar improcedentes seus pedidos, ainda o condenou nas penas da litigância de má-fé.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023